Tribunal: TJBA
Processo: 0510717-60.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510717-60.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA

APELADO: MARCELO ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL.

REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO PERTENCENTE AO ESPÓLIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. SIMULAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
DESP
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada pelo autor em face de seu irmão, na qual alegava que o requerido se apropriou indevidamente de crédito pertencente ao espólio de seu pai, falecido em maio de 2014, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do apelado configura cerceamento de defesa; (ii) se houve alteração indevida da regra de distribuição do ônus da prova entre a decisão saneadora e a sentença; e (iii) se o apelante logrou comprovar a existência de crédito remanescente em favor do espólio, o seu recebimento pelo requerido e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador, sobretudo porque a questão já foi objeto de agravo de instrumento, tendo sido deferida apenas a requisição de informações bancárias junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Itaú, medida que se mostrou adequada e proporcional à elucidação da controvérsia.

4. A inversão do ônus da prova deferida em favor do autor não implica procedência automática dos pedidos, nem dispensa o autor de conferir verossimilhança mínima às suas alegações, não havendo que se falar em decisão surpresa, uma vez que o autor não se desincumbiu sequer do ônus inicial de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

5. As provas produzidas nos autos — extratos bancários, cheques, recibos e depoimentos testemunhais, não comprovam a existência de crédito remanescente em favor do falecido ao tempo do óbito, tampouco que os valores recebidos pelo requerido da empresa R. Carvalho pertenciam ao espólio, sendo insuficiente, para tanto, a mera constatação de depósitos realizados pela referida empresa na conta do réu após o falecimento do genitor.

6. A simulação processual não restou configurada pelo simples fato de o requerido e a empresa R. Carvalho terem sido representados pelo mesmo advogado, inexistindo nos autos elementos concretos que indiquem conluio ou uso fraudulento do processo.

7. Não há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador. 2. A inversão do ônus da prova não exime o autor de conferir verossimilhança mínima às suas alegações, não implicando procedência automática dos pedidos. 3. A mera existência de depósitos realizados por terceiro na conta do réu, após o óbito do suposto credor, não é suficiente para comprovar a apropriação indevida de crédito pertencente ao espólio, na ausência de prova do valor exato do crédito e de sua subsistência ao tempo do falecimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0510717-60.2017.8.05.0080
, em que figuram como
Apelante
CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA
e
Apelad
o MARCELO ANDRADE FERREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça